Tribunal: TJSP
Processo: 2121972-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum em fase se cumprimento de sentença – Recálculo dos vencimentos de servidoras municipais – Contas iniciais apresentadas com base na TR - Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de apresentação de nova memória do cálculo de valores devidos com base na diferença advinda da aplicação do IPCA-E – V. acórdão que por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum em fase se cumprimento de sentença – Recálculo dos vencimentos de servidoras municipais – Contas iniciais apresentadas com base na TR - Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de apresentação de nova memória do cálculo de valores devidos com base na diferença advinda da aplicação do IPCA-E – V. acórdão que por unanimidade de voto, deu provimento ao recurso para permitir a apresentação de novas contas com aplicação dos índices considerados corretos pelo STF – Não ocorrência de obscuridade, omissão, nem mesmo contradição - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2121972-05.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, Interessados ZILAK ANDRE,
RAKEL ARRUDA RIBEIRO, AMELIA MARQUES LEITE, MARIA DO CARMO
FERNANDES, MARINA DA CONCEIÇÃO FARIAS, NILZA SIGNORETTO LOPES
VIEIRA, ALICE NELEM LOIS, SUELI MARIA NOBREGA DARIN, MARINA
JÚLIA DE SOUZA FELICIO, NAYDE RIBEIRO DE CARVALHO, NEIDE
CORREA CABRAL BASILE, ELZA MARANHAO HELCIAS AMORIM, MARIA
DE FATIMA RURIKO KUMAYAMA, SONIA CRISTINA DE CARVALHO,
ELISABETE CANI VIEIRA, MARIA CECILIA CENAMO JUNQUEIRA, RITA DE
CASSIA GERALDI MENEGON, LOURDES ROSSI, EDNA SUELY RODRIGUES
SILVA, MARIA DO CARMO HONORATO, HILDA MARIA SILVA MEI, RITA DE
CASSIA VIEIRA DE OLIVEIRA, VERA LUCIA CICON HERNANDES,
VALQUIRIA MARQUES MACCHIONI, EDILENE DUQUE DE BRITO, LUCY
ESBERARD GOMES, MARISA APARECIDA BETTI, VALERIA SANTANA DE
CARVALHO, ODETE FURLAN SIMOES, CARLOS HONORATO, MARIA DAS
GRACAS CARVALHO RODRIGUES, MARIA JOSE GOIS MOTA, JOANA
CAVLAK, RUTE VIANA DE JESUS, ROSEMARE BASTOS GONÇALVES, GILDA
PINHEIRO DOS SANTOS MACHADO, PLACIDES ANTONIETA PADILHA DE
SIQUEIRA
TAROCCO,
LUZIA
HELENA
AMATO
DIAZ,
MARIA
DA
ANUNCIAÇÃO SOUSA CUNHA, MARIA NEUSA DE ARAUJO LOPES, ALICE
REGINA FERRIRA DA SILVA e MARIA ANGELICA MANTEIGAS DE
OLIVEIRA, são embargados APARECIDA JUNQUEIRA PINTO, DELMA ALVES
MONTEIRO GARCIA, MARIA CONCEIÇÃO DINIZ PEREIRA, CRISTINA
APARECIDA RAMOS e DARCI MARTINS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121972-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32809
2
7a Câmara de Direito Público – TJSP
Processo no 2121972-05.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Embargante: Município de São Paulo
Embargada: Aparecida Junqueira Pinto e outros
Voto no 32809
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO Ação de procedimento comum em fase se
cumprimento de sentença Recálculo dos vencimentos de
servidoras municipais Contas iniciais apresentadas com base
na TR - Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de
apresentação de nova memória do cálculo de valores devidos
com base na diferença advinda da aplicação do IPCA-E V.
acórdão que por unanimidade de voto, deu provimento ao
recurso para permitir a apresentação de novas contas com
aplicação dos índices considerados corretos pelo STF Não
ocorrência de obscuridade, omissão, nem mesmo contradição -
Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Município de São Paulo contra o V. Acórdão de fls. 91/978, que
por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pelos
exequentes para reformar a decisão agravada para permitir a
apresentação de novas contas com a aplicação dos índices de
correção monetária considerados como corretos pelo Supremo
Tribunal Federal, afastando-se a rediscussão por meio de ação
rescisória, por se tratar de demanda que está em fase de cumprimento
de sentença, não havendo ofensa à coisa julgada, vez que, em se
tratando de consectários legais, a matéria é de ordem pública.
Em síntese, o embargante alega a ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121972-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32809
3
de obscuridade e omissão no julgado, vez que o presente incidente já
se encontra na Unidade de Processamento das Execuções contra a
Fazenda Pública, de modo que já ocorreu a superação da discussão
quanto ao valor homologo e apto a ensejar a expedição de ofício
requisitório, de modo que não há como reabrir a fase de cumprimento
de sentença para apresentar novo pedido de obrigação de pagar com
valores complementares, sob pena de violação da segurança jurídica,
salientando que eventual irresignação na atual fase processual poderá
ser manifestada após efetuado o depósito dos valores pelo DEPRE.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração.
Contraminuta às fls. 10/11.
É o relatório.
Por primeiro, para viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
As questões invocadas nos embargos não
configuram obscuridade e omissão e contradição perpetrada pela
decisão impugnada.
As
teses
reiteradas
em
embargos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121972-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32809
4
declaração foram todas analisadas no V. Acórdão, assim como as
normas infraconstitucionais e as questões constitucionais atinentes ao
caso, embora não tenha expressamente mencionado todos os
dispositivos legais.
O v. acórdão embargado expressamente
fundamentou o entendimento, nos seguintes termos:
“Em se tratando de consectários legais em
demanda em fase de cumprimento de sentença, não vislumbro ofensa
à coisa julgada ao aplicar-se o índice de correção monetária
considerado como constitucional após o julgamento dos embargos de
declaração nos autos do RE 870.947/SE, Tema 810, por se tratar de
matéria de ordem pública, bem como de aplicação obrigatória de
precedentes vinculante (art. 927, III do Código de Processo Civil),
sendo necessário o afastamento da TR a partir da apresentação de
novas contas pelos exequentes.
Conforme decidido pelo STF, não deve ser
aplicada a TR para fins de correção monetária, uma vez que se trata
de índice prefixado e inadequado à recomposição da inflação, devendo
ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E.
E ainda, em julgamento aos embargos de
declaração opostos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
sessão no dia 03/10/2019, concluiu que o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser utilizado para a
atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios)
aplicando-se a partir de junho de 2009 em diante, sem modulação.
Desta forma, entendo que não há óbice quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121972-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32809
5
à apresentação de novos cálculos com a finalidade de demonstrar as
diferenças advindas da aplicação de índice correto para a correção
monetária, qual seja, IPCA-E, uma vez que a TR foi considerada como
índice inadequado à recomposição da inflação.”
Assim, verifico que os presentes embargos
têm caráter visivelmente infringente, manifestando a não aceitação da
decisão atacada; referem-se apenas a discordância do decidido e foge
aos limites específicos dos embargos, cabíveis apenas quanto a sua
expressão e não à sua rediscussão.
Cabe ressaltar, outrossim, que embargos
declaratórios não se prestam a revisão do julgado, porque tenha este,
segundo a visão do embargante, trazido decisão contrária a
posicionamentos doutrinários ou jurisprudenciais que tem como
corretos, a mandamento da lei que vê aplicável à espécie ou porque
contenha equivocada análise das provas acostadas.
Segundo dispõe o artigo 1.022, incisos I e II,
do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando
houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão.
A propósito, esta Corte já teve oportunidade de
decidir que não está o Tribunal obrigado a “ater-se aos fundamentos
indicados pela parte e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos. Os requisitos da decisão judicial não estão subordinados
a quesitos. A motivação da decisão observada a “res in judicium
deducta”, pode ter fundamento jurídico legal diverso do suscitado.
RJTJESP 111/114.”. (Grifei).
Diante do exposto, rejeito os presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121972-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32809
6
embargos de declaração.
Eduardo Gouvêa
Relator